Tribunal: TCU
Processo: 011.931/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11673/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, como então prefeitos de Duque de Caxias - RJ (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 235.784-46/2007 celebrado entre o então Ministério do Esporte e o aludido município para a implantação e modernização de infraestrutura em prol do esporte recreativo e do lazer sob o valor total de R$ 960.000,00 por meio do aporte de R$ 800.000,00 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 17/12/2007 a 26/11/2012; Considerando que, após a original análise do feito, a unidade técnica teria sugerido o arquivamento da presente tomada de contas especial diante da superveniente comunicação da Caixa sobre a suposta retomada das obras do aludido empreendimento; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, todavia, que a 2a Câmara do TCU teria proferido o Acórdão 13.306/2020 no sentido de determinar a citação de Washington Reis de Oliveira, José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, como então prefeitos de Duque de Caxias - RJ (gestões: 2005-2008, 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente); Considerando que a Secex-TCE promoveu a citação dos aludidos responsáveis para apresentarem as suas alegações de defesa ou recolherem o valor do correspondente débito diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, além da realização de diligência junto à Caixa para encaminhar cópia da prestação de contas apresentada pelo referido município e dos extratos bancários da conta específica do ajuste, além dos pareceres e relatórios técnico-financeiros do acompanhamento da execução do aludido ajuste e da análise sobre a referida prestação de contas; Considerando que a Caixa Econômica Federal teria apresentado a cópia do relatório de aprovação da prestação de contas do Contrato de Repasse n.o 235.784-46/2007, além da cópia dos extratos bancários das contas (vinculada e de poupança) para o período da retomada da execução do objeto pactuado, além do último Relatório de Acompanhamento de Engenharia (RAE) emitido pela Caixa para verificar o cumprimento do objeto pactuado (Peças 59, 60, 64-75 e 87-103); Considerando que Washington Reis de Oliveira, Alexandre Aguiar Cardoso e José Camilo Zito dos Santos Filho teriam apresentado as suas alegações de defesa às Peças 77, 84 e 108, respectivamente; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE sugeriu o acolhimento das defesas apresentadas pelos aludidos responsáveis para a regularidade das contas de Washington Reis de Oliveira, dando-lhe quitação plena, e a regularidade, com ressalva, das contas de José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, dando-lhes quitação, ao vislumbrar que a nova vistoria pela Caixa teria reconhecido a integral execução posterior do objeto pactuado em proporcionalidade com os recursos federais efetivamente desbloqueados, ao passo que, por aí, teria restado assinalado nexo causal entre os recursos federais utilizados e as obras executadas (Peça 111); tendo o MPTCU anuído a essa proposta da unidade técnica (114); Considerando, contudo, que, diante da anunciada ausência de dano ao erário desde antes da autuação desta TCE, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 143, I, "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o Tribunal vir a reavaliar a matéria, além prolatando a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 011.931/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Aguiar Cardoso (CPF XXX.563.637-XX); José Camilo Zito dos Santos Filho (CPF XXX.548.287-XX); Washington Reis de Oliveira (CPF XXX.118.467-XX). 1.2. Entidade: Município de Duque de Caxias - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Wellington Monteiro Gomes (224.709/OAB-RJ), entre outros, representando Washington Reis de Oliveira e José Camilo Zito dos Santos Filho; 1.6.2. Márcio Alvim Trindade Braga (141.426/OAB-RJ), entre outros, representando Alexandre Aguiar Cardoso. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com os pareceres da unidade técnica e do MPTCU, ao responsável indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.